Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA CESSAR AS COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS PARCELAS COBRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se no pedido de suspensão imediata do lançamento dos valores indicados no cartão de crédito do agravante, sob o fundamento de constituírem cobranças indevidas, oriundas de compras realizadas fraudulentamente.

II. No caso concreto, o autor teria sido vítima de fraude, decorrente de cobranças indevidas em seu cartão de crédito (0736909-14.2022.8.07.0016), reconhecida por meio de sentença declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 37.846,38.

III. Ocorre que não ficou demonstrada a origem dos valores lançados na fatura do cartão de crédito do agravante (se seriam unicamente provenientes da fraude já reconhecida judicialmente), o que deverá ser exaurido na fase instrutória do processo.

IV. Assim, no atual estágio processual, não se mostra viável a pretendida medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes acerca da procedência dos valores indicados pelo agravante como indevidos.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.